Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737021-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ CARLOS VIEIRA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de rescisão de contrato e restituição de valores (PJe no 0701831-35.2021.8.07.0002) requerido por LUIZ CARLOS VIEIRA ROSA em desfavor do agravante. Em suas razões recursais, o agravante aduziu, em síntese, que em contestação arguiu preliminar de incorreção do valor da causa, de incompetência do juízo e, no mérito, arguiu a nulidade do contrato. Afirma que o magistrado não se manifestou quanto à nulidade do contrato, razão pela qual interpôs aclaratórios os quais foram rejeitados. Informa que interpôs apelação dessa decisão, a qual não foi conhecida. Ao final, requereu: 1. Dar provimento, reconhecendo que a decisão interlocutória de organização e saneamento do processo (ID 127953006) restou omissa, devendo ser apreciado por este douto Tribunal, a preliminar arguida de nulidade do contrato por ausência de assinatura, para que ao final, seja extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, I e IV). 2. Subsidiariamente, caso este não for o entendimento deste ínclito Tribunal, o que não se espera, requer seja remetido os autos ao juízo de primeiro grau e que seja devolvido o prazo para requerer novas provas, inclusive para arrolamento de testemunhas, levando em consideração que os autos se encontram nesta presente fase. O agravado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de intempestividade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso. Preparo constante nos IDs 41928544 e 41928546. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à preclusão da questão debatida no recurso. Consoante se extrai dos requerimentos da petição recursal, o agravante pretende a reforma de questões decididas na decisão saneadora constante no ID 127953006, em especial a nulidade do contrato por ausência de assinatura. Da referida decisão foram interpostos embargos de declaração rejeitados consoante decisão no ID 136133603, publicado no DJe em 21/09/2022. Da decisão dos aclaratórios, o recorrente interpôs apelação, o qual em face de sua inadmissibilidade não foi conhecido pelo juízo de origem. Instado a se manifestar sobre a intempestividade do recurso, informou que quando da interposição do agravo a decisão que não conheceu da apelação sequer havia sido publicada. Contudo, seu recurso não pretende a reforma da decisão que inadmitiu a apelação, mas da decisão saneadora e da que apreciou os embargos de declaração, as quais já se encontram preclusa, seja pelo tempo decorrido, seja pela interposição de recurso inadequado. Com efeito, nosso sistema processual não admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, cujo teor transcrevo: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, vale a transcrição dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do CPC. (...) 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. (Acórdão 1309613, 07254616320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA INVOCADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Constatando-se que a tese invocada pela Agravante já foi objeto de decisão anterior, mantém-se a decisão unipessoal em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento, ao fundamento da sua inadmissibilidade em face da patente preclusão. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1305061, 07306034820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que em face do princípio da unirrecorribilidade, a interposição de apelação contra decisão que apreciou os embargos de declaração esgotou o exercício recursal da parte, não podendo pretender que seja acolhido posteriormente o agravo não interposto atempadamente. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, porquanto constatada a preclusão da matéria impugnada, a qual foi objeto de anterior recurso não admitido, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora